Tribunal: TJSP
Processo: 1101683-59.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de existência de erro material, omissão e contradição. Recurso que comporta parcial provimento. Erro material evidenciado e suprido. Demais alegações que tem caráter infringente devem ser rejeitadas. Inexistência de omissão e contradição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.